Tribunal: TJMT
Processo: 1023840-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023840-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Honorários Advocatícios, Efeitos, Correção Monetária, Cancelamento / Duplicidade de CPF]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO STEIN BARCELOS - CPF: 298.285.030-34 (AGRAVANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023840-73.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO STEIN BARCELOS

AGRAVADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – RECEBIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE – PEÇA PROTOCOLADA DE FORMA TEMPESTIVA EM PROCESSO DIVERSO – ERRO ESCUSÁVEL – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o agravante ataca especificamente todos os pontos da decisão que deseja alterar, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma.

À vista do princípio da instrumentalidade das formas, considerando que não restou demonstrada a má-fé do executado, deve ser mantida a decisão que entendeu pela tempestividade e recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença protocolada, no prazo legal, em autos diversos, por se tratar de erro escusável.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS ROBERTO STEIN BARCELOS
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença
proposta em face de
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO,
contra a
decisão que recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença, por considerá-la tempestiva.

Em síntese, sustenta que tanto o pagamento quanto a impugnação ao cumprimento de sentença foram realizados após o prazo legal.

Assevera que o fato de o executado/agravado ter apresentado a impugnação de forma tempestiva em processo diverso não tem o condão de trazer a tempestividade da manifestação aos autos corretos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para reconhecer a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

O recurso foi recebido no ID 151789671.

Ao apresentar a contraminuta, o agravado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sob a alegação de que o agravante se limitou a parafrasear trechos da petição inicial. No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 155949658).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, ao apresentar a contraminuta, o agravado suscitou a
preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que a apelante ataca especificamente todos os pontos da decisão, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a sua reforma.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(N.U 0016227-33.2010.8.11.0002,

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade,
rejeito a preliminar suscitada
.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o exequente, ora agravante, promoveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em face do banco executado/agravado em razão da negativação indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O feito foi julgado parcialmente procedente para condenar o requerido ao pagamento de

R$ 6.000,00 em favor do autor, a título de indenização por danos morais, com a condenação das partes ao pagamento, de forma igualitária, às custas processuais e aos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o executado foi intimado para o pagamento do débito ou apresentação de impugnação.

Pois bem.

O agravante sustenta que tanto o pagamento quanto a impugnação ao cumprimento de sentença foram realizados após o prazo legal, bem como que o fato de o executado/agravado ter apresentado a impugnação de forma tempestiva em processo diverso não tem o condão de torná-lo tempestivo no processo correto.

Com efeito, verifica-se dos autos que o executado protocolou a impugnação ao cumprimento de sentença de forma tempestiva em 19/08/2022 em autos diversos:

Observa-se que o protocolo, embora equivocadamente realizado em outro processo, ocorreu (19/08/2022) dentro do prazo para o executado se manifestar sobre o cumprimento de sentença, o qual se findaria em 30/08/2022, consoante despacho constante do ID 90013944 dos autos de origem.

Desta forma, à vista do princípio da instrumentalidade das formas, considerando que não restou demonstrada a má-fé do executado, deve ser mantida a decisão que entendeu pela tempestividade e recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença protocolada, no prazo legal, em autos diversos, por se tratar de erro escusável.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROTOCOLADO EQUIVOCADAMENTE EM JUÍZO DIVERSO –EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM OCORRÊNCIA DE ERRO ESCUSÁVEL – RECOLHIMENTO DO PREPARO TEMPESTIVO EM RELAÇÃO A AÇÃO EM QUE SE PRETENDE RECORRER – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – ERRO ESCUSÁVEL – RECURSO PROVIDO.

O equívoco cometido por procurador realizando equivocadamente o protocolo do recurso em juízo diverso daquele em que tramita a ação na qual foi interposto não deve importar em prejuízo à parte, especialmente, quando se verifica que existem outros elementos capazes de demonstrar o processo de destino entre os quais, a prova do recolhimento do preparo tempestivamente em relação a demanda de origem.

Deve-se anular a certidão de trânsito em julgado da sentença e dos atos posteriormente realizados no processo, quando se verifica que a parte ingressou com recurso de apelação embora equivocadamente protocolado em juízo diverso, caracterizando no caso erro escusável, deve ser aplicado o princípio da instrumentalidade das formas para resolver a questão
.” (TJMT – N.U 1000271-19.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO. PROTOCOLO. AUTOS DA EXECUÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. TEMPESTIVIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO. 1. Nos termos da atual jurisprudência do STJ, o protocolo equivocado dos embargos à execução nos autos da ação executiva deve dar azo à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, de modo que a sua rejeição liminar configuraria excesso de formalismo. (REsp 1807228/RO). 2. Verificada a tempestividade dos embargos à execução opostos, ainda que nos autos da própria ação executiva, possível a concessão de prazo à parte embargante para saneamento do vício. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido
.” (TJDF – Acórdão 1247529, 07008123420208070000, Relator: LEILA

ARLANCH,

7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

De outro lado, alega o agravante ainda que o prazo para pagamento do crédito exequendo se expirou em 09/08/2022, sendo que o executado efetuou o depósito do valor devido apenas em 10/08/2022.

Todavia, cumpre salientar que o fato de o executado ter efetuado o depósito do valor exequendo no dia subsequente ao prazo final para o pagamento da dívida não implica na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, protocolada, ainda que equivocadamente em autos diversos, dentro do prazo para se manifestar. Tal fato poderá ocasionar apenas eventual incidência de multa e encargos ao crédito exequendo.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023